Tribunal: STF
Processo: RE 99169
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-08
Data de publicação: 1983-03-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. PASSAGEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÕES
CORPORAIS. OS HONORARIOS ADVOCATICIOS DEVEM SER CALCULADOS, NOS
TERMOS DOS ARTS. 20, PARAGRAFO 3., E 260, AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.